Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-03.2014.8.11.0008
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004624-03.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.190.961-88 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU DE OFÍCIO A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDICAÇÃO DE “PREFEITURA MUNICIPAL” NO LUGAR DE “MUNICÍPIO” - MERA IMPROPRIEDADE DA DESIGNAÇÃO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA - INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 - DIREITO DO SERVIDOR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS - READEQUAÇÃO
EX OFFICIO
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. “É entendimento do Supremo Tribunal Federal que para efeitos de legitimidade
ad causam
, as expressões município e prefeitura se equivalem. (STF, RE 89092/GO); logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva” (TJMT. Ap 160595/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/17, DJe 10/11/17).

2. Em se tratando de relação de trato sucessivo, como no caso em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes de alteração legislativa, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).

3. Não se concebe como inepta a petição inicial que atende os requisitos do artigo 319 do CPC, possibilitando a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório à parte adversa.

4. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta a que o servidor proponha ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

5. Não demonstrada alteração na capacidade financeira da beneficiária a justificar a revogação da gratuidade da justiça, é de ser mantido o benefício, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

6. Consectários legais modificados de ofício, fixados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, sem que a medida importe em violação ao princípio
non reformatio in pejus
, considerando o caráter vinculativo dos Temas, e porque versa sobre matéria de ordem pública.

7. Nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado,

8. Sentença parcialmente retificada, em reexame. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Reajuste de Vencimentos com Base no Índice da URV c/c Cobrança de Retroativos, ajuizada por
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Apelante ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal (id. 106887514, pp. 170/177).

Argui o Apelante, como
preliminares
de mérito (id. 106887514, pp. 188/242):

- a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia;

- a irregularidade do aditamento à inicial que alterou o polo passivo, fazendo constar o Município de Nova Olímpia no lugar do Paço Municipal;

- a prescrição de fundo de direito tendo como marco a reestruturação da carreira da Apelada, a partir da Lei Municipal n.o 013 de 27 de março de 2008;

- a inépcia da inicial, por ausência de especificação da fundamentação jurídica, da causa de pedir e do pedido;

- a ilegitimidade ativa da Apelada, tendo em vista o ingresso no serviço público em 22/02/2007, data posterior ao advento da Lei n.o 8.880/1994.

No mérito
, alega, em síntese:

- a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos da Apelada, pugnando pelo indeferimento da gratuidade da justiça; e

- a inaplicabilidade da Lei n.o 8.880/1994.

Em seguida, repetindo os argumentos trazidos nas preliminares quanto à reestruturação remuneratória implementada pela Lei Municipal n.o 013/2008 e a limitação temporal dela decorrente (prescrição do direito), postula, ao final, que recebido o recurso, sejam acolhidas as preliminares e, caso rejeitadas, no mérito, seja o recurso provido para que seja a sentença reformada, julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 106887514, p. 246.

Em contrarrazões (id. 106887514, pp. 248/267), a Apelada rebate os argumentos trazidos pelo Apelante, reafirmando o direito em que se funda sua pretensão, de recebimento das diferenças decorrentes da conversão equivocada da moeda em URV, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 114091450).

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

De início, passo à análise das preliminares arguídas pelo Apelante, sobre a
ilegitimidade passiva
ad causam
da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia e do Município de Nova Olímpia
(que ingressou no polo passivo no lugar do Paço Municipal após o aditamento à inicial), enquanto que as demais preliminares levantadas em suas razões recursais: prescrição de fundo de direito, inépcia por ausência de fundamentação jurídica e de ilegitimidade ativa pelo ingresso posterior ao serviço público, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Pois
bem.

Observa-se que as duas preliminares inicialmente levantadas pelo Apelante também se confundem, na medida em que ambas questionam a legitimidade da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia para figurar no polo passivo da ação.

Tais preliminares, contudo, não merecem prosperar, isso porque, embora a Prefeitura Municipal não possua personalidade jurídica própria, é cediço que consiste em órgão pertencente ao Município, sendo inclusive entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal que
“para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem”

(STF, RE 89092/GO).

No sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - INDICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - MERA IMPROPRIEDADE DA DESIGNAÇÃO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
“
É entendimento do Supremo Tribunal Federal que para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem.
(STF, RE 89092/GO);
logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva
. Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - Ap 160595/2016, Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017). (TJMT. N.U 0005088-27.2014.8.11.0008, Câmaras IsoladaS Cíveis de Direito Público, relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (g.n.)

Ademais, a indicação de “Prefeitura” em lugar de “Município” constitui mero erro técnico que foi corrigido pela petição vista no id. 106887514 (pp. 138/140), acolhido pelo Juízo
a quo

em decisão em id. 106887514 (p. 142) e confirmado na sentença (id. 106887514, p. 172), tendo o
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
comparecido aos autos regularmente, apresentado defesa em nome próprio, com representação regular, inclusive juntando documentos, ou seja, sem nenhum prejuízo para a sua defesa.

Conclui-se, portanto, que a imprecisão apontada retrata mero erro material que não impediu que o Apelante deduzisse sua defesa, estando o deslinde da ação em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, da celeridade e economia, que determinam o aproveitamento máximo dos atos processuais, em especial em casos como tais, em que não se verifica qualquer prejuízo.

Assim,
REJEITO
tais preliminares, uma vez que, na hipótese, não se vislumbra a ilegitimidade passiva apontada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e reconheceu o direito da Apelada a receber as diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão de cruzeiros reais para URV, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Do cotejo dos autos denota-se que a lide restou assim delimitada:

“(...) B- No mérito, requer a procedência do pedido para condenar o réu a incorporar à remuneração ou proventos da autora o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos da incorporação, devendo a condenação incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem remuneração ou proventos, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, devendo os mesmos serem corrigidos e atualizados monetariamente; (...).”

(Petição inicial, id. 106887514, p. 26).

Nessa toada, da análise da inicial, pode-se constatar que a Apelada definiu sua pretensão nos moldes acima transcritos, fundamentando o pedido na inobservância da Lei n.o 8.880/1994 e em farta jurisprudência colacionada à peça de ingresso, permitindo a compreensão do pleito, da causa de pedir e dos fundamentos de fato e de direito, possibilitando, assim, a ampla defesa e o contraditório, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – (...) INÉPCIA DA INICIAL – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS
(...) A petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório. (...).”
(TJMT. 1003200-33.2016.8.11.0041, Câmaras IsoladaS Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Também não merece prosperar o argumento do Apelante no que tange à ilegitimidade ativa. com base na data da posse da Apelada ocorrida somente em 22/02/2007, pois é pacífico o entendimento de que o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei n.o 8.880/1994 não impede que o servidor proponha ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.
1.
"A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos."
(AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022) (g.n.)

Do mesmo modo, também não ocorre no caso,
a prescrição de fundo do direito
suscitada pelo Apelante, isso porque, ainda que exista lei prevendo a reestruturação da carreira - no caso a Lei Municipal n.o 013/2008 apontada pelo Apelante -, não se pode afirmar que tal reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando implantado o método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.o 8.880/1994, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o, DO CPC/2015 - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADO
- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO -INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência
. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira. 2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE. 3. Embargos rejeitados.”

(N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, relatora Desa. Helena MARIA Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) (g.n.)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito como quer o Apelante, mas apenas a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚM. N. 85/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2.
O Tribunal de origem declarou a impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária
. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente, se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.002.502/MT, relator Ministro
Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS E URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MARCO INICIAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora gravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85/STJ.
(...) 5. Agravo interno não provido.”
(
STJ. AgInt no AREsp n. 1.813.085/MT, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021) (g.n.)

Como visto, nos termos da fundamentação supra e da farta jurisprudência acima transcrita, é inegável a aplicabilidade da Lei n.o 8.880/1994 na espécie, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante.

O pretendido indeferimento da gratuidade da justiça igualmente não merece guarida, uma vez que o Apelante não demonstrou que houve alteração na capacidade financeira da Apelada para justificar a revogação do benefício concedido em 27/10/2014 (id. 106887514, p. 40), cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

Com tais considerações, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da Apelada à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a serem apuradas em sede liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, quando se verificará a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, com observância do art. 22 da Lei n.o 8.880/94, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e neste recurso/reexame necessário.

Todavia, em relação aos consectários legais e honorários advocatícios, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base na Lei n.o 9.494/1997, conforme se vê:

“(...) condeno a Ré ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.949/97 (...) os o valor dos honorários advocatícios devidos pelo requerido deve ser acrescido de correção monetária e juros de mora fixados no art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997 (...)”
(id. 106887514, pp. 176/177)

Ocorre que, quanto à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997 é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Desse modo, impende adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos tribunais superiores quando do julgamento consolidado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e ainda no REsp 1145245/PR (Tema 905 do STJ), sem que isso implique em violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

O Tema 810 do STF diz respeito à
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
e prevê que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

Por sua vez, no Tema 905 do STJ restou assentado que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(...)

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Assim, no momento de liquidação do julgado por arbitramento, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima mencionados, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, em reexame necessário, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao arbitrá-los, uma vez que devem ser fixados quando liquidado o julgado.

É que, da leitura do art. 85 do CPC, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, extrai-se que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Também não há como majorar os honorários, com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4o, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, retificando de ofício a sentença, em sede de Reexame, apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; e quanto aos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(
STJ. EDCL
no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min.
Herman Benjamin
, 2a Turma, j. 06/04/2021)
, observada a majoração prevista no art. 85, § 11o, do CPC, tendo em vista o improvimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023